Tribunal: TJMT
Processo: 0021148-49.2009.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021148-49.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CELIA MARTINS RIBEIRO - CPF: 483.767.101-25 (APELANTE), SERGIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 327.959.201-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO ÀS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – SENTENÇA MATIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).[...] (N.U 0001627-94.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)”.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: CELIA MARTINS RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, M.M. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança no 0021148-49.2009.8.11.0041 ajuizada por CELIA MARTINS RIBEIRO
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento do valor de férias e décimo terceiro salário, integrais referentes aos períodos de 2005, 2006 e 2007, e proporcionais até a data de 25/08/2008 cujo valor deverá ser apurado em liquidação da sentença.

A apelação interposta sustenta, em preliminar, que há falta de condições da ação e, no mérito, afirma que a autor não faz jus ao recebimento das verbas deferidas em r. sentença, vez que não estão previstos no contrato de trabalho celebrado entre as partes nem na Lei local do Município contratante, que regulamenta os contratos por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da inicial, conforme fundamentado.

Sem contrarrazões pela apelada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse na manifestação – id. 13760463.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, M.M. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança no 0021148-49.2009.8.11.0041 ajuizada por CELIA MARTINS RIBEIRO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento do valor de férias e décimo terceiro salário, integrais referentes aos períodos de 2005, 2006 e 2007, e proporcionais até a data de 25/08/2008 cujo valor deverá ser apurado em liquidação da sentença.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença não merece reforma.

Inicialmente, tenho que a preliminar de ausência de condições da ação, ao argumento de que os direitos pretendidos pela autora são de origem meramente trabalhista e não administrativa, confunde-se com o mérito da demanda e, portanto, será conjuntamente analisada.

Ressai dos autos que a parte autora Célia Martins Ribeiro ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor do Município de Cuiabá tendo como objeto a condenação do ente público ao pagamento de 1/3 (um terço de férias), ao pagamento de décimos terceiros salários com base na remuneração integral, bem como do pagamento do FGTS.

Alega que o Requerido lhe negou tais direitos ao argumento de que se tratava de servidora contratada temporariamente.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos da inicial, condenando
o Município de Cuiabá ao pagamento do valor de férias e décimo terceiro salário, integrais referentes aos períodos de 2005, 2006 e 2007, e proporcionais até a data de 25/08/2008 cujo valor deverá ser apurado em liquidação da sentença.

A controvérsia cinge-se a respeito da possibilidade de aferir direitos ao décimo terceiro e a férias provenientes dos contratos temporários firmados entre a administração pública municipal e a autora.

A respeito da contratação pela da administração pública a Constituição Federal estabelece que:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

[...]

II - a
investidura em cargo ou emprego público depreende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

[...]

§ 2o
A não observância do disposto nos incisos II e III
implicará a nulidade
do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

[...]

IX
- a lei estabelecerá os casos de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
; (Vide Emenda constitucional no 106, de 2020).

Certo de que há forma e prazo limitador no que concerne à contratação temporária, tenho que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos sucessivos, uma vez que os documentos acostados na peça inaugural são suficientes para chegar ao entendimento de que houve contratações irregulares pelo Município reclamado.

A previsão legal para contratações temporárias com a finalidade de atender excepcional necessidade da administração pública não deve se tornar a via legítima de rotineira contratação, como se verifica ter ocorrido no caso concreto.

Imperioso ressaltar que, apesar da possibilidade de o ente público realizar contratações através de processo seletivo ou, ainda, de prorrogar as contratações de acordo com os prazos estabelecidos em lei, não pode haver desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, qual seja, atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.

Pois bem.

De acordo com os documentos acostados ao caderno processual nota-se a contratação por mais de dois anos consecutivos, o que por si só, já caracteriza o vedado desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

Para corroborar com o entendimento, os documentos constitutivos à prova dos fatos alegados foram: 1) Termos de contratação dos anos de 2000, 2003, 2004, 2005; e 2) Recibos de Salário dos respectivos contratos temporários – id 13757978 e 13758961, nota-se, portanto, que houve contratação consecutiva em atividades laborativas para administração por mais de 04 anos, de modo que tais provas fulminam qualquer argumento de contratação de caráter excepcional, gerando assim a irregularidade dos referidos contratos temporários.

Diante disso, forçoso o reconhecimento do desvio de finalidade da natureza da contratação temporária, razão pela qual inconteste se faz a manutenção da decisão ora atacada, pois é notória existência do direito da autora.

De grande relevância mencionar que os trabalhos desempenhados pela autora técnica de enfermagem do município é atividade exercida de forma contínua dentro da administração, ou seja, não se trata de excepcionalidade, mas sim de inconteste meio de contratação realizada para desvirtuar os preceitos do art. 37, §2 da Constituição Federal.

Sobre o tema em questão é pacificado o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SINDICATO DOS TRABALHADOES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CF – DIREITO AO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – JUROS E ATUALIZAÇÃO – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento do contrato temporário.

2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

3. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).

4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

5. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

6. Não é o caso de suspensão da demanda nos termos do IRDR no 1019264-42.2019.811.0000 haja vista não estar sendo debatido nos autos a legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores da Educação – SINTEP para ajuizamento da demanda em substituição processual.

7. Sentença reformada em parte.

(N.U 0001627-94.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Assim também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DEPÓSITO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da CF/1988.

2. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF.

3.
No caso dos autos, as sucessivas renovações do contrato foram expressamente declaradas nulas e ilícitas
, tendo o acórdão recorrido consignado que o vínculo, injustificadamente, perdurou por mais de 20 anos.

[...]

(AgInt no AREsp n. 1.523.272/AC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020).

Logo, considerando que restaram comprovadas as prorrogações sucessivas dos contratos e desrespeito no que se refere o art. 37, § 2o da CF, somado ao fato que a parte apelante quedou-se inerte a comprovar o contrário do alegado mesmo possuindo meios de fazê-lo, razão pela qual não merece reforma a decisão, por haver provas suficientes para formação de convicção do direito alegado.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023